Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. É possível o uso do sistema SNIPER – ferramenta implementada pelo CNJ, que auxilia na busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados –, pois o seu acesso já se franqueado aos magistrados deste egrégio Tribunal de Justiça, a fim de viabilizar o sucesso na satisfação da dívida, em primazia ao interesse do credor e em observância aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
2. Agravo de instrumento provido.